Tribunal: TJES
Processo: 5021745-02.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021745-02.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: VANDERSON ALONSO LEITE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021745-02.2023.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: VANDERSON ALONSO LEITE

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO MOTIVO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de
inexistência
de débito c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada por
VANDERSON ALONSO LEITE
em face de
BANCO C6 S.A
. Narra a parte autora, em síntese, que é titular de conta corrente mantida perante o banco réu, estando a ela vinculados cartões de crédito por este fornecidos. Nesse contexto, aduz que observou, nos dias 03, 04 e 07/08/2023, a realização de compras, as quais não foram por ele reconhecidas, perfazendo o total de R$ 8.054,48 (oito mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Diante disso, assevera que manteve imediato contato com a parte requerida, impugnando tais transações, bem como requerendo o cancelamento dos aludidos cartões, oportunidade em que foi informado que as operações vergastadas estavam em análise e, caso identificada a ocorrência de fraude, não seriam lançadas em sua fatura. Contudo, afirma que, em decorrência das compras contestadas, ficou sem limite de crédito, sendo surpreendido com o recebimento de
e-mail
informando que sua conta seria encerrada por desinteresse comercial, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir de 09/08/2023, devendo, por conseguinte, ser efetuada a transferência/portabilidade do seu saldo de Certificado de Depósito Bancário (CDB), no valor de R$ 1.793,41 (hum mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos), para outra instituição financeira.

Destaca, por fim, que diligenciou visando obter a liberação de tal montante para saque, sem êxito, acrescentando que possui outros benefícios vinculados à aludida conta bancária, dentre os quais um saldo de aproximadamente 41.500 (quarenta e um mil e quinhentos) pontos, referentes ao programa de benefícios por milhas aéreas
Smiles
, perfazendo um total de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) passível de utilização em cobranças vincendas. Por tais motivos, requer seja a requerida compelida a cancelar todas as contas contestadas e ordenada a se abster do encerramento de sua conta corrente, bem como seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 7641173) de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

a)

Confirmar a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (Id. 30733145), tornando definitiva a obrigação da parte ré em abster-se de encerrar a conta bancária nº

144274310, de titularidade da parte autora

b)

Condenar a ré ao cancelamento da dívida atacada, com a devida exclusão de sua cobrança e dos encargos financeiros decorrentes de seu inadimplemento, caso existam;

c)

Condenar a parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente, a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), e com juros moratórios, desde o ato citatório

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado (ID. 7641176), preliminarmente, arguindo a sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que o encerramento da conta do autor é regular, tendo o banco adotado os procedimentos de análise interna e comunicado o autor previamente. Aduz, ainda, que não houve qualquer ato ilícito praticado, não havendo que se falar em responsabilização da instituição financeira. No mais, alega a inexistência de danos morais e pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 7641181), objetivando a manutenção da sentença guerreada.

É breve o relatório.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos,
entendo pelo improvimento
do recurso em análise. Explico.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e responsabilidade objetiva pela falha da prestação do serviço (art. 14).

Ademais, como se sabe, a orientação da Súmula 479/STJ é no sentido de que as instituições financeiras são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que, apesar de imprevisível e inevitável, decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Nesse sentido, analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, vejamos:

Diante dos fatos narrados e documentos colacionados ao caderno processual, forçosa a procedência parcial dos pedidos autorais. Isto porque, tem-se que a parte suplicada não se desincumbiu do seu onus probandi (art. 373, inciso II, do CPC/15 e art. 6º, inciso VIII, do CDC), uma vez que não logrou comprovar a regularidade das operações bancárias objurgadas.

Assim, forçoso concluir que houve falha no dever de segurança do ente jurídico demandado, permitindo que terceiros conseguissem acessar aplicativo de clientes e realizar operações bancárias, estando, pois, caracterizado o fato do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, não se pode olvidar que, de acordo com entendimento sedimentado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 479, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias”.

[...]

Logo, incumbe à parte requerida cancelar as cobranças atacadas, bem como os juros e IOF cobrados em razão dela, além dos encargos financeiros decorrentes da mora da requerente.

Além disso, não há o que se falar em culpa do consumidor, pois o autor foi vítima da ausência de mecanismos de segurança do Recorrente, que deveria agir com maior zelo, bloqueando as operações que foram realizadas, especialmente porque a Recorrida havia solicitado o cancelamento do cartão de crédito, não sendo plausível crer que esta usaria o referido cartão após requerer seu cancelamento.

No mais, o serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do ora Recorrente e a ocorrência de fortuito interno, vez que a instituição financeira tinha o dever de proteger a consumidora por meio de seu sistema de segurança.

No que pertine ao encerramento da conta do autor, embora o banco tenha comunicado ao consumidor, por escrito, previamente a intenção de rescindir o contrato de abertura de conta corrente, com concessão de prazo para adoção de medidas cabíveis quanto à rescisão, não comprovou a integral observância às normas da Resolução 2.025/1993 do Banco Central.

Isso porque a instituição financeira informou que o encerramento decorria de desinteresse comercial, expressão de linguagem ampla que não configura idônea justificativa.

Desse modo, em que pese ter havido a notificação do usuário, nos moldes do art. 12 da citada Resolução, diante de não terem sido indicadas as razões quanto ao motivo do encerramento da conta bancária, concluo que este se deu de maneira abusiva.

Destarte, entendo pela configuração de ilicitude na conduta da instituição financeira, sendo devida a condenação do banco recorrente ao adimplemento de indenização por danos morais.

Outro não é o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO MOTIVO. PRÁTICA ABUSIVA.
COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA MESMO EM SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a Resolução CMN n.º 2.025/93 (art. 12, I) e a Circular BCB n.º 3.600/00 (parágrafo único do art. 3º), ambas vigentes à época dos fatos, o encerramento unilateral de conta corrente pelos bancos e instituições financeiras depende da prévia comunicação ao correntista (cliente, consumidor) e com a exposição do motivo da rescisão. 2. A ausência de descrição do motivo para rescisão unilateral de antiga relação comercial havida entre as partes configura prática abusiva da instituição financeira (art. 39, IX, do CDC), além de caracterizar violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Precedentes. 3. Ato ilícito que, ademais, configurou danos materiais (comprovados) e danos morais in re ipsa. 4. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (c. STJ, REsp 1059663/MS). 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00064408220168080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021).

Por conseguinte, ante a falha na prestação de serviço e considerando a abusividade da conduta da instituição financeira, que caracteriza situação que supera o mero dissabor, devida, portanto, a condenação em danos morais.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado diante da falha da prestação dos serviços do Recorrente, inclusive porque houve negativação indevida do nome da parte Autora (ID. 5058738) referente ao débito impugnado na presente ação.

Imperioso destacar que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, configura dano moral
in re ipsa
. Logo, verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)